Tribunal: TJDFT
Processo: 0700398-86.2018.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700398-86.2018.8.07.0006 RECORRENTE: ANTÔNIO BEZERRA DA SILVA REPRESENTANTES LEGAIS: CHARLENE BEZERRA DA SILVA RODRIGUES, AMANDA DA SILVA BEZERRA, LUCIVANIA KEULE CASTELO BEZERRA, LORENA BEZERRA DA SILVA GUIMARÃES, FERNANDA BISPO MOTA DA SILVA PONTES, ROSELY APARECIDA ALVES DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO APENAS DO PRIMEIRO RECURSO PROTOCOLADO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. DECISÃO QUE REJEITA A DENUNCIAÇÃO À LIDE. AUSÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. REDISCUSSÃO EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE APONTAMENTO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. APLICAÇÃO DO ART. 702, §§2o E 3o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza o conhecimento do protocolado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade recursal e da preclusão consumativa. Precedentes. 2. Se da decisão que nega a intervenção de terceiro (denunciação à lide) a parte não interpõe agravo de instrumento (art. 1.015, IX, do Código de Processo Civil – CPC), opera-se a preclusão temporal e forma-se a coisa julgada sobre este ponto, o que impede a rediscussão em sede de apelação. Preliminar rejeitada. 3. De acordo com o artigo 700 do CPC, a ação monitória garante, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, bem como o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. 4. Caracteriza-se pela inversão do contraditório. Cabe ao autor trazer prova escrita que permita um juízo de probabilidade em relação à existência do crédito. Ao réu cumpre, em embargos, afastar a presunção em favor do autor, com base na regra geral de distribuição dos ônus da prova. 5. Iniciada a ação monitória pelo Banco do Brasil em face do apelante, os embargos opostos vieram desacompanhados da indicação do valor entendido como devido, bem como da planilha de cálculos, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega divergência interpretativa com julgados do TJRS, sustentando que juros remuneratórios devem ser pactuados até o limite da taxa média de mercado, sob pena de serem considerados abusivos. Afirma que demonstrou a abusividade da taxa de juros aplicada e indicou a que deveria ser, efetivamente, aplicada, qual seja, 1,330% ao mês. Não indica, no entanto, o dispositivo legal que teria sofrido interpretação dissonante. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada divergência interpretativa, porquanto “a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, no sentido de que “diante do descumprimento da regra trazida no art. 702, §2o, do CPC, o juízo corretamente aplicou o § 3o do mesmo dispositivo ao dispor que “(...) a parte autora sequer juntou aos autos o montante que entende devido, o que impede o conhecimento do pedido neste ponto” (ID 66114750)” (ID 66425136), e acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, , também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido ID 72582825. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016